Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008959-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.318.252/0001-38 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1008959-36.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 93086995 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 94335455 que resta cabalmente demonstrado que o Banco Requerido cometeu falha na prestação do serviço, vez que existia saldo na conta corrente da autora no dia em que os cheques foram depositados. Ao contrário do que o Banco narra, o Autor comprovou através de extrato bancário fornecido pelo próprio banco Requerido que possuía saldo em conta suficiente para compensação dos cheques;

Aduz que esses documentos não foram analisados quando do julgamento do recurso, pois, conforme se infere no voto prolatado, apenas o extrato do aplicativo presente na petição inicial foi apreciada Ocorre que durante o transcurso do processo perante a instancia de piso, aquele Juízo solicitou que fosse apresentado extrato completo, detalhado e consolidado da conta corrente da Autora referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. Estes documentos foram emitidos pelo próprio Banco Requerido e apresentados pela Autora sendo que novamente são anexados junto ao presente Embargos, a fim de comprovar tudo o quanto está sendo defendido;

Afirma que não se pode olvidar ao fato de que, conforme aduzido nas contrarrazões ao recurso de apelação, somente agora, em grau de recurso, a Apelante apresentou os novos e duvidosos extratos bancários que deram azo ao convencimento do D. Relator e o levaram a dar provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que o banco apresentou um extrato produzido por ele mesmo, e, como é cediço, a produção unilateral de prova, sobretudo a documental, não é admitida pelo judiciário, por se tratar de documento que atende aos interesses somente daquele que a produziu e por não passar pelo crível do contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RIVELINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – NOSSA PIZZA, doravante denominada recorrida, em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, doravante denominado recorrente.

Noticiou a recorrida que é cliente do banco recorrente e teve 07 cheques devolvidos por insuficiência de fundos, totalizando a quantia de R$ 34.165,31, embora tivesse saldo em conta de R$ 36.015,45, portanto, suficiente para a compensação dos títulos. Sustentou que a instituição financeira apelante ainda cobrou 07 (sete) tarifas de R$ 79,00 (setenta e nove reais), pela devolução de cada um dos cheques, totalizando a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais).

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e condenou a parte recorrente restituir a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais a título de tarifas pela devolução de cada um dos cheques objeto da demanda e a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se em: (I) necessidade de juntada de novos documentos; (II) ausência de conduta ilícita vez que a conta corrente estava com saldo devedor de R$ -29.048,47 quando os cheques sem fundo foram apresentados, por isso, ocorreram os débitos nos valores de R$ 79,00 referentes a tarifa de devolução de cheque que é permitida pela legislação; (III) que o suposto saldo positivo no valor de R$ 36.015,45 (trinta e cinco mil e quinze reais, e quarenta e cinco centavos), não pode ser considerado como sendo da época dos fatos, vez que não possui qualquer data; (IV) que inexiste honra subjetiva das pessoas jurídicas, motivo pelo qual o pedido de condenação por danos morais não deve prosperar; (V) condenação em litigância de má-fé; (VI) em pedido alternativo necessidade de minoração da indenização de cunho moral.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Pois bem.

A parte apelada, desde a distribuição da presente ação, alega que foi surpreendida com o valor ilegal cobrado pela instituição bancária apelante, inerente a cobrança de tarifas por devolução de cheques sem fundos, uma vez que sustenta que havia saldo suficiente quando da emissão das cártulas.

Por sua vez, o apelante sustenta que a conta corrente da parte apelada estava com saldo devedor de R$ -29.048,47, quando os cheques foram apresentados, sendo devolvidos por ausência de fundos, escorreita a cobrança das tarifas por devolução de cada um dos cheques, e que em verdade a conta bancária do recorrente estava positiva somente quando da verificação das cobranças das referidas tarifas.

Nesta senda, é incontroverso que houveram emissões de cheques, resta verificar se havia saldo na conta bancária no momento da compensação.

Neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de conhecimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca a ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, no 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Sob ID. 88794502 - Pág. 5, no corpo do recurso ora analisado, percebe-se a juntada de extrato do momento do depósito dos cheques devolvidos, e percebe-se que de fato a conta corrente constava com saldo negativo inicial o valor de R$ 4.427,24 e a partir de então os demais cheques foram depositados, o que culminou com o saldo negativo total de R$ 29.048,47.

As razões trazidas na contestação durante a fase de conhecimento corroboram com os documentos ora apresentados, inclusive o valor imputado como negativo após a devolução das cártulas.

Por sua vez, o extrato trazido pelo recorrido na exordial como prova de que os cheques foram devolvidos supostamente de forma indevida sem fundo, vez que naquele extrato indicava saldo positivo, atesta somente o extrato da conta naquele instante, sem indicar a data do depósito das cártulas e o saldo correspondente, que de fato é o que importa, visto que, o cheque é uma ordem de pagamento a vista, isso significa que deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco sacado, devendo haver saldo, caso contrário, é devolvido sem fundos.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que o consumidor tem, de fato, razão quanto ao seu pleito.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

Ademais, diversamente do que alega a parte recorrida, o que se observa é que não havia saldo suficiente no momento das apresentações dos cheques, acarretando, assim, na devolução sem fundos, o que converge na cobrança de tarifas a este título.

A jurisprudência nacional coaduna:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. DEVOLUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. A insuficiente provisão de fundos na conta corrente do demandante, autoriza sejam devolvidos, sem compensação, os cheques emitidos, mediante a cobrança de tarifas daí decorrentes, consoante autorizado pelo BACEN.A prova dos autos, especialmente os lançamentos ocorridos nos extratos bancários, demonstrou que embora por diversas oportunidades pudesse ser observado o saldo positivo na conta corrente do autor, a compensação dos cheques não ocorreu, devido à insuficiência de fundos, inclusive pela indisponibilidade de valores relativos ao limite de cheque especial, ocorrida em virtude da sua utilização. Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira apenas agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido. Sentença mantida.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71006014641 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/04/2016)

Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas, e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira apenas agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido.

Por fim, com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil, o que não restou identificado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a ação IMPROCEDENTE, invertendo o ônus da sucumbêmncia. Prejudicado fica a apreciação dos danos morais.

É como voto.”

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real, o que possibilita a juntada de documentos novos em sede de recursal.

Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas, e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido inerente a tarifas cobradas por cheques sem fundo uma vez que comprovou o saldo negativo no momento da apresentação das cártulas.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021